Tribunal: TJSP
Processo: 2077327-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077327-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLOS
HENRIQUE DA SILVA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE
REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 6a RAJ - RIBEIRÃO PRETO/D.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077327-89.2020.8.26.0000 -Voto no 42662
2
RELATOR: WALTER DA SILVA VOTO no 42662
HABEAS CORPUS no 2077327-89.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: FELIPE DO AMARAL MATOS
PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DA SILVA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO/SP DEECRIM UR 6 UNIDADE REGIONAL
DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL

O Doutor Felipe do Amaral Matos, Defensor Público
Estadual, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor
de CARLOS HENRIQUE DA SILVA, no qual informa que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz
de Direito do DEECRIM UR 6 Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP.
Aduz o nobre impetrante que o paciente encontra-se
preso cumprindo pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional,
superlotado, em regime semiaberto, apesar da pandemia da Covid-19, tecendo
longas considerações sobre o coronavírus e sobre as recomendações feitas pelo
Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde e pelo Conselho
Nacional de Justiça, notadamente, em relação as que visam assegurar a proteção
dos que se encontram encarcerados, em aglomerações e com problemas de
saúde.
Acrescenta que foi solicitada em Primeira Instância a
substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar, visando a
antecipação da progressão de regime do paciente, contudo o pleito foi indeferido.
Chama a atenção aos Provimentos do TJ CSM n.o
2545/2020, que cuida, entre outras ponderações, da suspensão dos prazos
processuais e ao Provimento CSM n.o 2546/2020, que disserta sobre a
possibilidade de se colocar em liberdade os adolescentes que se enquadram no
grupo de risco.
Argumenta que já existem decisões que favorecem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077327-89.2020.8.26.0000 -Voto no 42662
3
população carcerária no sentido de aplicar aos presos outras medidas que não o
cárcere, a fim de se evitar um crescimento desajustado do vírus, o que poderá
causar verdadeiro genocídio dentro das penitenciárias, aduzindo que os presos
devem ter o mesmo tratamento dado às pessoas que não se encontram sob
custódia.
Explana que o sistema prisional brasileiro está falido e
que por conta disso o próprio Supremo Tribunal Federal já se posicionou no
sentido de obstar as violações aos direitos das pessoas que se encontram
encarceradas.
Invoca a Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional
da Justiça, lembrando as medidas que podem ser acolhidas em favor dos
detentos, acrescentando que é dever do Estado preservar a população
carcerária, visto que os presos vivem em condições desumanas nos presídios
brasileiros, sendo que ainda não foi adotada nenhuma medida efetiva de saúde
pública junto aos estabelecimentos; que apenas foram suspensas as visitas, mas
que ainda há o ingresso das pessoas que trabalham para o sistema prisional e a
diuturna entrada de custodiados no recinto, e que nesse contexto, bastará
apenas uma única contaminação para que a situação seja descontrolada.
Discorre
prolongadamente
sobre
levantamentos
realizados acerca da situação carcerária e adiciona que as penitenciárias têm
superpopulação, não havendo espaço suficiente, nem produtos de higiene
pessoal, como, por exemplo, sabonete, materiais de limpeza, álcool em gel. Não
havendo nem mesmo estrutura para o fornecimento de água quente, havendo,
inclusive racionamento e, ainda, a alimentação servida é inadequada.
Pondera que a Defensoria tem feito inspeções nos
presídios, conforme Deliberação n.o 296/2014 do Conselho Superior da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e que o panorama traçado é de
insalubridade e de falta de equipes médicas, afirmando que a antecipação de
saída para os presos que estão em unidades superlotadas já deveria ter sido
aplicada, conforme Súmula Vinculante no. 56 do Supremo Tribunal, expondo que
com o esvaziamento das unidades prisionais que comportam o regime
semiaberto poderão surgir vagas para a realocação de presos que se encontram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077327-89.2020.8.26.0000 -Voto no 42662
4
em regime fechado.
Adiciona, por fim, que deixar de conceder a ordem no
presente writ é compactuar com a continuidade do constrangimento ilegal sofrido
pelo paciente, inclusive, podendo causar o seu falecimento, caso seja
contaminado, sendo certo que se isso decorrerá de culpa do Estado.
Dentro desse contexto, requer a concessão da ordem,
para que a pena privativa de liberdade do paciente seja substituída por prisão
domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 50/54). Processada a
ordem.
A
autoridade
apontada
como
coatora
prestou
informações às fls. 59/60, acostando aos autos, o documento pertinente (fls.
61/68).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 72/81, se manifestou pelo não conhecimento da impetração ou pela
denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de CARLOS
HENRIQUE DA SILVA, objetivando a substituição da pena privativa de liberdade
por prisão domiciliar.
De acordo com as informações prestadas nos autos, o
paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto, com
vencimento previsto para o dia 03 de setembro de 2026. Por decisão proferida no
dia 17 de abril de 2020, foi indeferido o seu pedido de prisão albergue domiciliar.
Sem razão a insurgência lançada pelo combativo
impetrante.
Isto porque, o paciente não faz jus à benesse postulada,
como ponderado pela autoridade impetrada, na bem fundamentada decisão que
indeferiu o pedido de prisão albergue domiciliar (fls.63/68).
Cumpre salientar que a prisão domiciliar no âmbito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077327-89.2020.8.26.0000 -Voto no 42662
5
execução penal é cabível quando o beneficiário do regime aberto comprovar o
preenchimento de alguma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução
Penal, o que não é o caso da ora paciente.
Insta referir que ainda que a jurisprudência em casos
excepcionais admita a extensão do benefício da prisão domiciliar a custodiados
que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos de pessoas
gravemente doentes, internadas em hospitais, acamados e em estágio terminal,
cuja solução também não alcança o paciente.
Ainda que se leve em conta a situação de
excepcionalidade no momento imposta pelo covid-19, não há demonstração nos
autos, da impossibilidade de o paciente receber tratamento adequado no local
onde está preso, em hipótese de necessitar de cuidados médicos.
Há que se ponderar que o enfrentamento da pandemia
causada pelo corona vírus, por si só, não impõe a concessão automática e
generalizada dos pedidos de liberdade ou de prisão domiciliar, até porque, não há
amparo legal para tanto, bem como vai de encontro com a preservação da
segurança pública, garantida pela Constituição Federal, em seu art. 144.
De outro modo, cumpre observar que a recomendação
do CNJ na qual se apoiou o ora impetrante, dentre outras medidas adotadas
pelas autoridades para conter a propagação do covid-19, não constitui licença
para a soltura indiscriminada ou concessão de benefícios a presos que não
preencham os requisitos legais, ainda que se trate de presos provisórios.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator